Tribunal: TJES
Processo: 5009510-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009510-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA
RECORRIDO: CASAL CAMA E COLCHOES LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009510-46.2021.8.08.0024

RECTE.: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA

RECDOS.: CASAL CAMA E COLCHOES LTDA – ME E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que comprou um colchão de modelo PKT PREMIUM GEL ONE FACE 138X188X32, no valor de R$ 1.700,00, porém passado um mês de uso o colchão passou a apresentar bolinhas e alguns afundamentos, motivo pelo qual entrou em contato com um representante da marca e efetuou a troca do produto, todavia o novo colchão passou a apresentar os mesmos problemas do anterior. Por este motivo, vem a juízo requerer a restituição em dobro do valor pago pelo colchão, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2334143), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição em dobro do valor indevidamente debitado, bem como a majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 2334148, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, requer a manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2334138) dispôs que: “Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a CASAL CAMA E COLCHOES LTDA – ME e IND E COM DE COLCHOES CASTOR LTDA, solidariamente, a pagarem a ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA: a) O valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data da compra em 18/08/2020 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b) O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque restou incontroverso nos autos a aquisição do colchão, conforme nota fiscal acostada junto à inicial, a primeira troca do produto realizada em 23/11/2021, bem como a nova reclamação do autor diante dos mesmos problemas no produto trocado.

Nessa esteira, O art. 18, §1º, do CDC, dispõe que, em havendo vício de qualidade nos produtos e não sendo o mesmo sanado pelo fornecedor no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

No caso dos autos, observo que a empresa extrapolou o prazo estabelecido em Lei para atender a demanda do autor; mesmo tendo entrado em contato junto à ré em fevereiro de 2021, a empresa somente atendeu a demanda do ora recorrente mais de 60 dias depois do contato inicial, em abril do mesmo ano.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC, restituindo integralmente o valor pago pelo consumidor no produto defeituoso.

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, tendo em vista a inexistência de má-fé da recorrida, que efetuou a primeira troca do produto e ofereceu um colchão provisório ao consumidor, para que não restasse desassistido até a solução definitiva do problema.

Assim, apesar da irresignação do recorrente, é incabível, neste caso, a restituição em dobro dos valores, por se tratar de situação diversa daquela explicitada na jurisprudência colacionada aos autos, bem como no art. 42, parágrafo único, do CDC. Importa dizer, ainda, que a falha na prestação dos serviços é capaz de ensejar indenização por danos morais, a qual foi devidamente fixada pela sentença ora recorrida, e não a restituição em dobro de valores, como pretende o recorrente.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, haja vista que a requerida, mesmo após ter sido informada do erro, não apresentou solução rápida e efetiva ao cliente na seara administrativa, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nessa esteira, diante da negligência da empresa no tempo de solução do problema do consumidor, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.